Tribunal: TJDFT
Processo: 0702920-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL CONSTATADA. TEMA REPETITIVO 1169. INAPLICÁVEL. REAJUSTES PARA COMPENSAR AS PERDAS DECORRENTES DE PLANOS ECONÔMICOS. ATOS NORMATIVOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONSTATADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Inaplicável à hipótese a determinação de suspensão decorrente do Tema repetitivo 1169, se o cumprimento de sentença foi proposto em favor de 7 substituídos, de modo individualizado, e já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados.
3. Sem a indicação de outros atos normativos autorizadores de reajuste para a comprovação do atendimento ao disposto na Lei local n. 117/1989, é certo que a pretendida compensação deve se ater aos reajustes devidamente demonstrados, decorrentes das perdas resultantes de planos econômicos, como é o caso do reajuste de 81% concedido por meio dos Decretos n. 12.947/1990 e n. 12.728/1990.
4. Abordados no acórdão os pontos necessários para esclarecer os fundamentos que resultaram no provimento parcial do recurso de apelação e a fixação dos honorários de sucumbência, não se observa qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas em relação aos tópicos aludidos nos embargos de declaração opostos pelo autor/embargante. O que se verifica, no caso, é a mera irresignação das partes com o resultado do julgamento, cuja rediscussão é vedada pela via recursal eleita.
5. Embargos de declaração conhecidos; rejeitados os opostos pelo autor e acolhidos, em parte, os opostos pelo réu.